Tribunal: CARF
Processo: 10711.723120/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.723120/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.753 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2008
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
Súmula CARF n° 11 - Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.723120/2011-87
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata-se de aplicação de multa pelo cometimento da infração prevista no art. 107, IV,
“e”, do Dec.-lei 37/66, com a redação da Lei 10.833/03 (deixar de prestar informação
sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que execute, na forma e no
prazo estabelecidos pela RFB).
Segundo a autoridade autuante, o interessado, no papel de desconsolidador de carga
marítima procedente do exterior, registrou intempestivamente no sistema SISCOMEX-
CARGA as informações cujo registro seria de sua responsabilidade nos termos da IN
RFB 800/07 (que dispõe sobre o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados).
Em 28 de junho de 2017, através do Acórdão n° 16-78.242, a 21a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por maioria de votos, julgou improcedente
a impugnação, MANTENDO o crédito tributário exigido no valor de RS 5.000,00.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 12 de julho de
2017, às e-folhas 84.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de agosto de 2017, e-
folhas 86, de e-folhas 87 à 107.
Foi alegado:
 Da prescrição intercorrente;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

 Da proibição de dupla penalidade pelo mesmo fato;
 Da irretroatividade da in 800/2007;
 Da aplicação do prazo de 30 dias;
 Da denúncia espontânea;
 Da ausência de responsabilidade em função do mandato.

- DOS PEDIDOS
Em face de todo o exposto, requer seja recebido e PROVIDO o presente
recurso voluntário, para ANULAR o acórdão recorrido, haja vista a prescrição intercorrente pelo
lapso temporal superior a 3 anos entre a apresentação de impugnação administrativa e o seu
efetivo julgamento (em 2017), a proibição de dupla penalidade sobre o mesmo fato, a
irretroatividade da Instrução Normativa n° 800/2007 - pois o prazo de 48 horas previsto em seu
artigo 22, III, encontrava-se suspenso por força do art. 50 da mesma norma - a aplicação do
prazo de 30 dias da atracação, a ocorrência de denúncia espontânea e a ausência de
responsabilidade em função do mandato mantido com o NVOCC estrangeiro.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 12 de julho de
2017, às e-folhas 84.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 10 de agosto de 2017, e-
folhas 86.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

 Da prescrição intercorrente;
 Da proibição de dupla penalidade pelo mesmo fato;
 Da irretroatividade da in 800/2007;
 Da aplicação do prazo de 30 dias;
 Da denúncia espontânea;
 Da ausência de responsabilidade em função do mandato.
Passa-se à análise.
- Da prescrição intercorrente.
Requer a contribuinte a aplicabilidade da prescrição intercorrente de 3 (três)
anos com fulcro no §1° do art.1° da Lei n° 9.873/99.
Dispõe o artigo 1°. §1°. da Lei n° 9.873/1999:
“Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal.
direta e indireta. no exercício do poder de polícia. objetivando apurar infração à
legislação em vigor. contados da data da prática do ato ou. no caso de infração
permanente ou continuada. do dia em que tiver cessado.
§ 1° Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos. pendente de julgamento ou despacho. cujos autos serão arquivados de ofício
ou mediante requerimento da parte interessada. sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação. se for o caso.” (g.n.)
É alegado às folhas 05 do Recurso Voluntário:
Compulsando os presentes autos, verifica-se que houve um lapso temporal superior a 03
(três) anos entre o ato com regular aptidão a impulsionar o processo administrativo, a
teor do dispositivo acima transcrito. Também inexistiu qualquer interrupção, nos
moldes do artigo 2° e incisos da Lei n° 9.873/19993.
Assim, entre a apresentação de impugnação administrativa ao auto de infração, i.e., 10
de agosto de 2011 (fl. 32) até a data do efetivo julgamento - somente no ano de 2017,
passaram-se bem mais de 05 anos para o exercício do direito da autuante executar sua
ação punitiva, culminando o processo com a extinção e subsequente arquivamento.
Não merece prosperar tal pleito nos termos da súmula 11 CARF:
Súmula CARF n° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
(Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

- Da proibição de dupla penalidade pelo mesmo fato.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

É alegado às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Preliminarmente, conforme informado na impugnação administrativa, constatou-se que
nos autos dos processos administrativos 10711-722.662/2011-32, 10711-722.844/2011-
11, 10711-722.845/201 1-58, 10711-722.846/2011-01, 10711- 723.105/2011-39,10711-
723.106/2011-83,
10711-723.107/2011-28, 10711-723.108/2011-72, 10711-
723.109/2011-17,
10711-723.110/2011-41, 10711-723.111/2011-96, 10711-
723.112/2011-31,
10711-723.113/2011-85, 10711-723.114/2011-20, 10711-
723.115/2011-74,
10711-723.116/2011-19, 10711-723.117/2011-63, 10711-
723.118/2011-16,
10711-723.119/2011-52
e
10711-723.120/2011-87,
a
recorrente já responde por tal infração com relação à desconsolidação do conhecimento
eletrônico citado no auto de infração existente nestes autos, relativo ao navio GRANDE
BUENOS AIRES, atracado neste porto no dia 03/08/2008, não podendo a Aduana
imputar, paralelamente, dupla penalidade sobre o mesmo fato, sob pena de contrariar
posicionamento da Solução de Consulta Interna n° 8, de 14/02/2008:

Os dados de embarque da mercadoria exportada são informados por navio.
A operação de desconsolidação de carga é efetuada a partir de um
conhecimento genérico, ou master, o qual pode ser desmembrado em vários conhecimentos
agregados - house ou filhote.
A respeito das informações a serem prestadas à RFB, prescreve o art. 10, inciso
IV, da IN RFB n° 800/2007:
Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I. - a informação do manifesto eletrônico;
II. - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III. - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV. - a informação da desconsolidação; e
V. - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
(Grifo e negrito nossos)
O art. 22, inciso III, daquela instrução normativa, estabelece o prazo de
antecedência de 48 horas da chegada da embarcação para a informação da desconsolidação da
carga; dessa forma:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(Grifo e negrito nossos)
Considerando o caso concreto, é fato incontroverso que a Interessada procedeu
à desconsolidação da carga informando o CE Mercante agregado (HBL) n° 130805148656469
no dia 04/08/2008, ao passo que a atracação do navio transportador da carga em questão houvera
no dia 03/08/2008.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

Nesse sentido, a Solução de Consulta no. 2/16 - COSIT, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
IMPOSTO
DE
IMPORTAÇÃO.
CONTROLE
ADUANEIRO
DAS
IMPORTAÇÕES.
INFRAÇÃO.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f’ do Decreto- Lei n°
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou
prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução
Normativa RFB n° 800, de 27 de dezembro de 2007.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
A infração em questão é tipificada no Art. 107, inciso IV, alínea "e" do
Decreto-Lei n° 37/66 com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, conforme e-folhas 03.
Assim é correta a aplicação da multa, uma vez, que prestou a informação em
destempo.

- Da irretroatividade da IN 800/2007.
É alegado às folhas 10 e 11 do Recurso Voluntário:
No pior de todos os cenários, a prevalecer orientação diversa, vale dizer, aplicar à
recorrente a penalidade administrativa pela conclusão da desconsolidação fora de
prazo, tem-se que o prazo de 48 horas previsto no artigo 22, III, da IN RFB 800/ 2007
encontra-se suspenso, por força do que dispõe o artigo 50 do mesmo diploma:
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Nor-
mativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.”
Ora, se a própria IN 800/07, nas Disposições Finais Transitórias, diferiu o início de
vigência da aplicação do prazo de 48 horas antes da chegada da embarcação, é porque o
legislador mostrou-se sensibilizado quanto às mudanças do regime anterior e o atual
(fase de transição), sendo necessário, para tanto, determinado período de adaptação aos
operadores do sistema (intervenientes do comércio exterior).
Essa percepção pode ser aferida justamente na prorrogação da data limite que, a priori,
era 1° de janeiro de 2009 e, posteriormente, diferida para 3 (três) meses seguintes, ou
seja, 1° de abril de 2009, consoante redação da IN 899/2007. Nesse sentir, descabe falar
em infração, pois não houve descumprimento de obrigação legal alguma.
Tempus regit actum, vale dizer, se a recorrente prestou informação no dia 04 de agosto
de 2008, à égide da IN 800/2007, não pode a Aduana aplicar suposta infração que, por
força dela mesma (IN 800/2007), definiu como obrigatória aos seus destinatários
somente a partir de 1° de abril de 2009. A prevalecer entendimento contrário, estar-se-
ía permitindo a aplicação de lei a fato pretérito, em estrita ofensa ao artigo 106 do CTN.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

Como visto, o art. 22, inciso III, da IN 800/2007 estabelece o prazo de
antecedência de 48 horas da chegada da embarcação para a informação da desconsolidação da
carga; dessa forma:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
(...)
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
(Grifo e negrito nossos)
Todavia, o prazo acima foi flexibilizado em favor dos agentes de comércio
exterior pelo artigo 50, parágrafo único, inciso II, da IN e comento, que reduziu a antecedência
para o momento da atracação da embarcação; assim:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.(Redação dada pela INRFB
n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I. - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II. - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
A alegação reside no fato de que o prazo de 48 horas prescrito no art. 22, III,
da IN RFB n° 800/2007, encontrava-se suspenso nos termos do caput do art. 50.
Contudo, o inciso II, do Parágrafo Único do próprio art. 50 prescreve ao
transportador a obrigação de prestar informações sobre as cargas transportadas, antes da
atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País.
Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deveria ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, “d”,
III, da IN RFB no 800/2007.
Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram após 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso concreto, o
prazo previsto no art. 22, “d”, III, da IN RFB no 800/2007: ou seja, a informação sobre as cargas
transportadas – no caso, a desconsolidação – deve ocorrer 48 horas antes da atracação no porto
de destino do conhecimento genérico.
Como, no caso concreto, a prestação de informações atinentes à
desconsolidação das cargas ocorreu fora do prazo normativamente previsto, como bem
consignou a autuação fiscal, resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela
RFB, com a consequente inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei no. 37/66.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu
vetor essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita
Federal do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art.
22, “d”, III, e o art. 50, parágrafo único, II, ambos da IN RFB no. 800/2007, servido à fixação do
marco temporal para a prestação de informação relativa à desconsolidação – resultando, daí,
desprovida de fundamento a alegação de ausência de fundamento legal da autuação.
Nesse mesmo sentido:
 Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.357, de 23/07/2020, da 2a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF,
Relator Vinícius Guimarães.

- Da aplicação do prazo de 30 dias.
É alegado às folhas 11 e 12 do Recurso Voluntário:
Suspensa a obrigatoriedade do art. 22 da IN RFB 800/2017, consoante visto à exaustão,
tem-se que a recorrente providenciou a desconsolidação do CE Mercantes no prazo
legal, vale dizer, dentro dos 30 (trinta) dias contados da data da atracação (03 de
agosto de 2008) do navio GRANDE BUENOS AIRES.
A Aduana insiste pelo prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, fundado no artigo
22, II, ‘d’ e III da Instrução Normativa da RFB 800/07. Data vênia, persistir neste prazo
é incorrer em erro crasso.
Diverso do que fundamenta a Aduana, o prazo para a impugnante concluir a
desconsolidação dos conhecimentos à de 30 (trinta) das após a data de atracação do
navio11. Logo, considerando que o navio GRANDE BUENOS AIRES atracou dia 03 de
agosto de 2008, tem-se por tempestivas as desconsolidações da recorrente, do dia 04 de
agosto de 2008, prestadas, portanto dentro do prazo permitido à época.
Melhor sorte não tem o argumento de que o vacatio legis previsto no artigo 50 da IN
800/2007 não se aplica aos casos do parágrafo único do mesmo artigo. Ao concordar
com tal argumentação estar-se-ia diante de uma aberração legislativa inimaginável em
nosso ordenamento jurídico.
Isto porque o artigo 22 da citada instrução estabelece prazos. Por sua vez o artigo 50
trata da vigência destes prazos.
Segundo a Aduana, o parágrafo único do artigo 50 anula o disposto no artigo 22 e, por
conseguinte, o seu próprio caput! Ora, é evidente que a intenção do legislador fora a não
desobrigação do transportador de prestar informações, porém, a incidência da multa
pela obrigação administrativa está expressamente elencada no caput do artigo 50.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN
RFB n° 800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22,
mas entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo
adequado a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada antes da
atracação, conforme o prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50, o que,
incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim, que as informações foram prestadas a
destempo.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

A alegação da recorrente de que as infração não se aplicaria por se tratar de
mero agente de cargas e não transportador não procede, porque, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de
carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de transporte e emite conhecimento de
carga, discriminadas no inciso IV do § 1° do art. 2° da Instrução Normativa RFB 800/2007, a
segmir transcrito:
Art. 2° Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1° Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e
"b", responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela
Instrução Normativa RFB n° 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação
do agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.

- Da denúncia espontânea.
É alegado às folhas 12 e 13 do Recurso Voluntário:
Na remota hipótese de Vossas Excelências, ainda assim, entenderem pela
intempestividade na prestação das informações, tem-se esta como denúncia espontânea,
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

excludente de exigibilidade do crédito, nos termos do artigo 138 do CTN. Isso porque o
fato gerador supostamente teria ocorrido em agosto de 2008. Porém, o auto de infração
contido nos presentes autos só foi lavrado pelo servidor da RFB em julho de 2011,
muito tempo após a prestação das informações pela recorrente.
Tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da Súmula
CARF n° 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos, conforme
art. 72 do RICARF:
Súmula CARF n° 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei n°37, de 1966, dada pelo
art. 40 da Lei n° 12.350, de 2010.

- Da ausência de responsabilidade em função do mandato.
É alegado às folhas 16 do Recurso Voluntário:
Ainda que fosse admitida a aplicação do prazo de 48 horas, não seria a recorrente
responsável pela alegada infração.
Dentro da dinâmica que se desenvolve o direito das relações obrigacionais, no
transporte internacional de cargas, criou-se a figura do transportador sem navio,
conhecido, internacionalmente, sob a sigla NVOCC, ou seja, "Non-Vessel Operating
Common Carrier” em língua vernácula: operador de transporte não armador (sem navio
próprio ou afretado). Seu trabalho consiste na obrigação, que assume, de apanhar
determinada carga na casa do embarcador e entregá-la na casa do importador - house to
house - cobrando um frete por este trabalho.
Para o percurso da via marítima, os NVOCCs adquirem espaços nos navios pertencentes
ao armador/transportador com navio, pagando-se, por isso, determinado preço. Nesta
condição, ao se formalizar a operação, são emitidos dois conhecimentos marítimos de
transportes - contratos de transporte - um pelo armador, dono do navio, que
convencionou denominar "master” e um emitido pelo transportador sem navio,
conhecido como "filhote”.
Para o armador/transportador com navio, a venda antecipada destes espaços aos
NVOCCs, além de assegurar maior conveniência e segurança em seus negócios
jurídicos, permitiu, ao menos em tese, sair do "front” das lides de varejo.
Às folhas 20 do Recurso Voluntário conclui:
Nesse sentido, em se tratando o caso dos autos uma infração, deve- se, sim, questionar o
elemento subjetivo. Em outras palavras, DEVE a Aduana identificar quem
efetivamente deu causa a fato capaz de trazer potencial prejuízo ao controle aduaneiro.
Na acepção da Lei n° 10.833, de 2003, considera-se interveniente, o importador, o
exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

Consequentemente, a Aduana, com os próprios documentos anexados aos autos, tem
poderes para aferir a responsabilidade do NVOCC no exterior, sobretudo, executá-la
diretamente, eis que, este quem supostamente deu causa ao atraso que ocasionou a
multa guerreada.
Diante do exposto, resta claro que o trabalho da recorrente no caso específico era
exclusivo de desconsolidação da carga, não atuando como filial, agência ou sucursal da
NVOCC estrangeira. Além disso, também não desempenhou o transporte das
mercadorias, cumprindo apenas as obrigações burocráticas e provendo as necessidades
do NVOCC do exterior. Ressalta, por fim, que também não extrapolou os limites do
mandato. Diante disso, não pode ser penalizada pela multa lavrada.
Pois bem, preliminarmente, alega a impugnante ser parte ilegítima, uma vez que,
na qualidade de agente de navegação, na condição, pois, de mera mandatária do transportador
marítimo, não deve ser responsabilizada pelos atos praticados pelo transportador. Todavia,
dispositivos normativos a respeito encontram-se prescritos no artigo 2o da IN RFB no 800/2007,
dessa forma:
 IN RFB no 800/2007
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
(...)
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e " b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas " a" e " b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
(grifamos)
Dessa forma, ao contrário do entendimento esposado pela Impugnante, o agente
marítimo, além de ser o representante do transportador estrangeiro no País, encontra-se
classificado, também, nos termos do art. 2o, § 1o, inciso IV, da IN RFB no 800/2007, como uma
espécie do gênero transportador, sendo, pois, responsável com este em eventual exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
No âmbito das infrações aduaneiras, observa-se que a responsabilidade está
expressamente prevista o art. 95 do Decreto-lei no 37/1966:
Art. 95 - Respondem pela infração:
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
II - conjunta ou isoladamente, o proprietário e o consignatário do veículo, quanto à que
decorrer do exercício de atividade própria do veículo, ou de ação ou omissão de seus
tripulantes;
Assim, por expressa disposição legal, quaisquer pessoas, físicas ou jurídicas, que,
de qualquer forma, contribuam para a prática do ilícito devem responder solidariamente.
Atente-se ainda para inciso II do art. 95 do Decreto-lei no 37/1966 (acima
transcrito) c/c artigo 32, inciso I, parágrafo único, alínea “b” do mesmo diploma legal, com
redação dada pelo Decreto-lei no 2.472/1988, que tratam expressamente da responsabilidade do
transportador e, sendo este estrangeiro, prevêem a responsabilidade solidária de seu
representante no País:
Art. 32 – É responsável pelo imposto:
I – o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
II – (...)
Parágrafo único – É responsável solidário:
a) (...);
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
(Grifo e negrito nossos)
Infere-se, portanto, que a lei designou como responsável solidário o representante
no País do transportador estrangeiro. Estabelecidos os pressupostos legais quanto ao instituto da
responsabilidade solidária, cabe, a seguir, a análise quanto à responsabilidade do agente
marítimo.
Observa-se que, ao aludir à figura do “representante”, a lei não restringe seu
conteúdo ao contrato de representação comercial stricto sensu, tal como previsto na comercial,
mas denota a pessoa que atua por ordem e no interesse do transportador perante as autoridades
aduaneiras, praticando atos que, dentre outras finalidades, têm estrita relação com controle
aduaneiro do veículo e da carga. Assim, incabível restringir a interpretação da lei tributária, sob a
ótica dos institutos de direito privado, relativos a contrato de agenciamento e de representação,
na pretensão de definir os efeitos tributários, devendo-se atentar para o aspecto teleológico da
norma.
A responsabilidade tributária é disciplinada por diploma legal específico, sendo
descabido aplicar legislação de direito privado quando existem leis específicas que regem a
matéria, pois, é preceito de hermenêutica que a norma especial prevalece sobre a norma geral.
Nesse sentido, cabe destacar os ensinamentos doutrinários de Samir Keedi sobre
agência marítima:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

É a empresa que representa o armador em determinado país, estado, cidade ou porto,
fazendo a ligação entre este e o usuário do navio. Não é comum o contato do usuário
com o armador, diretamente, sendo esta função exercida pelo Agente Marítimo.
Entre as importantes atividades de uma Agência Marítima está o angariamento de carga
para o espaço do navio e o controle das operações de carga e descarga. O contrato de
prestação de serviços costuma incluir a administração do navio, recebimento e remessa
do valor do frete ao armador, representação do navio e do armador junto às autoridades
portuárias e governamentais, etc., e o atendimento aos clientes. (Keedi, Samir.
Transportes e seguros no Comércio Exterior,2a ed., São Paulo: Aduaneiras, 2003)
(destaquei)
Diante de abalizada doutrina, pode-se constatar que o comércio marítimo impõe a
necessidade de os armadores possuírem em cada porto um representante, com conhecimento em
diversas áreas comerciais e jurídicas, para atuar na prática de determinados atos de interesse
daqueles, agindo, portanto, como representante do armador. Assim, o Agente Marítimo é o elo
na cadeia de comunicação entre o Armador e as demais pessoas que interagem com o navio
quando este chega a um Porto Nacional.
Com efeito, sabe-se que o agente marítimo atua efetivamente como representante
do transportador em determinado porto, perante as autoridades governamentais e portuárias. Sua
missão é assumir o gerenciamento e essa administração envolve múltiplas ações e serviços,
incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de
tributos, contato com as autoridades, contratação de serviços, tais como, praticagem, rebocadores
e lanchas, providências para agendamento da inspeção do navio pelos órgãos competentes
(Saúde dos Portos, Polícia Federal e Receita Federal), além de comunicação constante com o
operador portuário (responsável pela carga/descarga), entre outros.
Considerando-se assim as funções exercidas pelo Agente Marítimo, esclareça-se
ainda que a expressão “representante, no País, do transportador estrangeiro” não tem o
significado de representante em todo o território nacional, mas sim de representante no Brasil,
podendo este ser nacional ou local. Conclui-se, portanto, que o transportador estrangeiro de
grande porte pode ter um representante em âmbito nacional, sendo usual é que tenha
“representantes” locais em cada porto, que são os Agentes Marítimos.
No entanto, em quaisquer das duas hipóteses acima se tem a responsabilidade
solidária, conforme dispôs o art. 32 do Decreto-Lei n° 37/66, com redação dada pelo art. 1o do
Decreto-Lei no 2.472/88. O agente marítimo, por atuar como representante do transportador no
País, é responsável solidário com este, com relação à eventual exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Ademais, o representante do transportador estrangeiro firma um Termo de
Responsabilidade perante a Aduana, em que declara essa sua condição, evidenciando assim sua
responsabilidade solidária pelo pagamento dos tributos, multas e outras obrigações em que
incorrer o transportador. Neste ponto, ressalte-se que o Termo de Responsabilidade tem amparo
legal, estando expressamente previsto no art. 39, §§ 2o e 3o, do Decreto-lei no 37/1966, com
redação dada pelo Decreto no 2.472/1988:
Art. 39 – (...)
(...)
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

§ 2o - O veículo responde pelos débitos fiscais, inclusive os decorrentes de multas
aplicadas aos transportadores da carga ou a seus condutores.
§ 3o - O veículo poderá ser liberado, antes da conferência final do manifesto, mediante
termo de responsabilidade firmado pelo representante do transportador, no País,
quanto aos tributos, multas e demais obrigações que venham a ser apuradas.
(Grifo e negrito nossos)
Portanto, conforme disposição legal acima, quando o agente marítimo assina o
termo de responsabilidade perante Alfândega, o faz na qualidade de representante do
transportador. Amparado no citado termo, a empresa atua efetivamente em nome transportador,
praticando atos durante o despacho.
A jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade do agente marítimo,
firmando o entendimento de que a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos,
publicada em 1985, foi superada com o advento do Decreto-lei no 2.472, de 1988. O Egrégio
Conselho de Contribuintes corrobora com o entendimento acima esposado, havendo, ainda,
decisões judiciais neste sentido, conforme evidenciam as ementas a seguir transcritas:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. AGENTE MARÍTIMO. RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA - Inaplicável, na espécie sob julgamento, a Súmula n. 192 do TFR, esta
superada pela edição do Decreto-Lei n. 2.472/88. (Acórdão no 303-28571, Terceira
Câmara, Recurso no: 118229, Data da Sessão: 25/02/1997)
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. VISTORIA ADUANEIRA. RESPONSABILIDADE
DO AGENTE MARÍTIMO COMO REPRESENTANTE DO TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO - Apurada avaria e falta de mercadoria é responsável pelo tributo e
multas o representante do transportador estrangeiro. Inaplicabilidade, no caso, das
cláusulas STC (Said to Contain). (Acórdão no 301-28239, Primeira Câmara, Recurso no:
118200 - Data da Sessão: 13/11/1996)
PROCESSUAL
E
TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO
CONHECIDA.
DEPOSITO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPORTAÇÃO. EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE
FISCAL
DO
AGENTE
MARÍTIMO.
SUMULA
192
DO
EX-TFR.
INAPLICABILIDADE. FATO GERADOR.
- O AGENTE MARÍTIMO, QUANDO NO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DAS
ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS, NÃO E CONSIDERÁVEL TRIBUTÁRIO, NEM SE
EQUIPARA AO TRANSPORTADOR PARA EFEITOS DO DECRETO-LEI 37, DE
1966.' (SUMULA 192/ TFR).
- NÃO SE APLICA O ENTENDIMENTO SUMULADO QUANDO O AGENTE
MARÍTIMO ASSINA TERMO DE RESPONSABILIDADE EQUIPARANDO-SE AO
TRANSPORTADOR MARÍTIMO.
(...)- APELAÇÕES E REMESSA IMPROVIDAS. (negritei).
(ACÓRDÃO AC 9618/PE, Tribunal Regional Federal da 5a Região, Processo no
91.05.03435-3, Órgão Julgador: Primeira Turma, Relator: Desembargador Federal
CASTRO MEIRA, Data Julgamento: 05/09/1991)
Não prospera a tese de que a autuação ofende o artigo 5o, inciso XLV, da
Constituição Federal (“nenhuma pena passará da pessoa do condenado”), empregado, por
analogia, à penalidade administrativa, pois, diante da legislação de regência, conclui-se que a
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.753 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.723120/2011-87

multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não cabendo
falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Por fim, o §1o do artigo 37 do Decreto-Lei n° 37/66 põe uma pá de cal na testilha:
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome
do importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital